Tribunal: TCU
Processo: 045.062/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 713/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante e à Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT); e c) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 045.062/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Divisão de Administração da Procuradoria-Geral do Trabalho - MPU. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Altair de Freitas Ribeiro e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.